Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CARLOS EDUARDO DESTEFANIS DE QUEIROZ (processo n.° 0000341-32.2015.8.07.0001), condicionou a expedição de alvará de levantamento à preclusão. Nesse contexto, considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada e em razão do julgamento do AI 0739982-13.2020.8.07.0000, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso, bem como manifeste-se sobre a eventual perda superveniente do seu objeto. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora